Tribunal: TJDFT
Processo: 0729601-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729601-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do Processo n. 0013194-20.2008.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial contábil, nos seguintes termos: “Homologo o laudo pericial contábil complementar e seus anexos (ID Num. 179216229), uma vez que o executado não apresentou elementos aptos a desconsiderar o laudo do expert. Importante frisar que o laudo produzido pelo perito nomeado pelo Juízo, com esclarecimentos pertinentes, sendo ratificado em outras oportunidades, conforme manifestação de ID no 196144508, devem ser adotados com prevalência sobre o laudo emitido por assistente técnico pericial. Nesse sentido já julgou o Eg. TJDFT, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO EMITIDO POR ASSITENTE TÉCNICO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial. 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, tratando-se de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos elaborados pelas partes, afigura-se acertada a decisão judicial que homologa os cálculos apurados pelo Perito designado pelo Juízo, quando estes estão em consonância com o estabelecido no comando sentencial, notadamente porque se revestem estes cálculos da devida imparcialidade. 3. No caso em apreço, conforme destacado pelo Julgador a quo, as insurgências das partes foram devidamente analisadas e esclarecidas pelo Perito Judicial, em três oportunidades diferentes, ocasiões em que este repeliu as incongruências apontadas, mantendo indene o Laudo inicial apresentado. 4. Da análise detida dos Laudos/Complementos apresentados pelo Perito Judicial, observo que a prova pericial foi elaborada em conformidade com os parâmetros determinados na sentença exequenda. 5. Diante dos fatos narrados, correta se mostra a decisão objurgada que homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, uma vez que: 1) estão em consonância com o comando sentencial e 2) foram apresentados por um profissional habilitado para tanto, imparcial e de confiança do Juízo, não havendo, ainda, razões para a nomeação de um novo perito. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1062467, 07095207820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, intime-se o executado para promover o pagamento do valor de R$ 6.440,55 (seis mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas.” Sustenta a Agravante, em suma, que há excesso de execução e imprecisões nos cálculos homologados pela r. decisão agravada. Assevera que não há pedido da Agravante para que os cálculos evoluam desde o início, indicando que não há mais debate sobre as parcelas homologadas. Afirma que, em que pese não haver divergência quanto à parcela homologada, o Expert aplica juros de mora sobre parcela de juros do período anterior, o que não pode prevalecer, porque provoca o anatocismo. Ainda argumenta que, se for mantida a r. decisão, haverá o enriquecimento ilícito da parte agravada, nos moldes dos artigos 884 e 885 do CC. Registra que perito insiste em manter o entendimento equivocado quanto ao valor das diferenças salariais consideradas na composição da remuneração mensal e quanto ao cômputo de juros de mora sobre as diferenças de benefícios passados. Ao final, requer que seja sobrestada a liquidação da sentença e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para determinar a adequação do laudo pericial. O preparo está comprovado (Id. 61679822). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No presente caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo, até seu julgamento final deste recurso, por haver equívocos nos cálculos do laudo pericial. A concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito substancial da parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Considero presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, pois o prosseguimento da liquidação da sentença sem aguardar o julgamento deste recurso poderá resultar na prática de atos inúteis, com evidentes prejuízos às partes. Assim, é prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora